Tribunal: CARF
Processo: 10240.721781/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. DILIGÊNCIA EM ÓRGÃO PÚBLICO.
Correto o lançamento de IRPJ, por omissão de receitas, obtidas em diligência junto a órgão público, verificando a existência de receitas de prestação de serviços não oferecidas à tributação.
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. DIVERGÊNCIA ENTRE RECEITA ESCRITURADA E DECLARADA. ERRO NA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE LUCRO.
Correto o lançamento de IRPJ, com base em divergências entre receitas escrituradas e declaradas, bem como em erro na aplicação do percentual do lucro presumido.
CSLL, PIS, COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se aos lançamentos reflexos alusivos à CSLL, ao PIS e à Cofins o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são determinados expressamente em lei, não dispondo as autoridades administrativas de competência para apreciar a constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico.
MULTA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PERCENTUAL DE 150%. Incorreta a aplicação da multa no percentual de 150%, quando não resta demonstrado cabalmente o nexo de causalidade da conduta do Recorrente e a intenção dolosa de evadir-se do pagamento de tributos. Mera descrição genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de fraude exigido para a qualificação da multa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AFASTAMENTO. ART. 135 DO CTN. NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR A CONDUTA DO AGENTE.
Responde pelos tributos devidos pelo contribuinte as pessoas referidas no art. 135 do CTN, por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto social. Trata-se de responsabilidade pessoal, o que implica necessariamente na necessidade de demonstrar a conduta específica do agente para que se justifique a responsabilização.

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.721781/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.109 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
EMEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. DILIGÊNCIA EM
ÓRGÃO PÚBLICO.
Correto o lançamento de IRPJ, por omissão de receitas, obtidas em diligência
junto a órgão público, verificando a existência de receitas de prestação de
serviços não oferecidas à tributação.
IRPJ.
LUCRO
PRESUMIDO.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
RECEITA
ESCRITURADA
E
DECLARADA.
ERRO
NA
APLICAÇÃO
DO
PERCENTUAL DE LUCRO.
Correto o lançamento de IRPJ, com base em divergências entre receitas
escrituradas e declaradas, bem como em erro na aplicação do percentual do
lucro presumido.
CSLL, PIS, COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se aos lançamentos
reflexos alusivos à CSLL, ao PIS e à Cofins o que restar decidido no
lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são
determinados expressamente em lei, não dispondo as autoridades
administrativas de competência para apreciar a constitucionalidade de normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico.
MULTA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PERCENTUAL DE 150%.
Incorreta a aplicação da multa no percentual de 150%, quando não resta
demonstrado cabalmente o nexo de causalidade da conduta do Recorrente e a
intenção dolosa de evadir-se do pagamento de tributos. Mera descrição
genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de
fraude exigido para a qualificação da multa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.721781/2014-12
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AFASTAMENTO. ART. 135 DO
CTN. NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR A CONDUTA DO AGENTE.
Responde pelos tributos devidos pelo contribuinte as pessoas referidas no art.
135 do CTN, por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto social. Trata-se de responsabilidade pessoal, o que
implica necessariamente na necessidade de demonstrar a conduta específica do
agente para que se justifique a responsabilização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: i) por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso para afastar a responsabilidade solidária de Nadir Jordão dos Reis, vencido o
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva; ii) por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
recurso para afastar a multa qualificada, vencidos os Conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga (Relator) e Fernando Beltcher da Silva que mantiveram a multa qualificada. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Jeferson Teodorovicz.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelo Filho, Fernando Beltcher da Silva e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 2a Turma da DRJ/CTA
(Acórdão 06-53.460, e-fls. 276 e ss.) que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
ora recorrente.
Abaixo reproduzo excertos do relatório fiscal que explica as infrações.
Do Relatório Fiscal
[...]
Em cruzamento com informações do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia encontraram-se
empenhos realizados pela Prefeitura Municipal de Ariquemes – RO cujo beneficiário foi a empresa
EMEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, em valor total de R$ 5.806.956,83 para o ano-
calendário de 2010. Ainda que uma parte desse valor tenha sido empenhada em 2009, tanto a liquidação
como o pagamento ocorreram, em sua maioria, em 2010. Na DIPJ de 2010 o contribuinte declarou
como Receita Bruta o valor total de R$ 347.018,92.
[...]
Em
20/11/2014,
a Prefeitura do Município de Ariquemes encaminhou o Ofício no
393/SEMPOG/DIGECON/2014, de mesma data, apresentando uma relação de notas fiscais e
encaminhando as respectivas cópias, com a observação de que, em relação a nota fiscal 661, no valor de
R$ 81.764,70, não foi encontrado o processo original, mas juntava-se a posição do empenho no
2239/2010 que demonstra o pago para comprovar a despesa realizada. A relação constante do referido
ofício está no anexo 02 (e-fl. 75).
Em 26/11/2014, contribuinte recebeu o Termo de Intimação Fiscal no 4 para que confirmasse a emissão
das notas fiscais relacionadas no termo, emitidas contra a Prefeitura de Ariquemes. Cópias das notas
fiscais foram encaminhadas em anexo. Foi ressaltado que a não manifestação por escrito implicaria em
presunção de certeza de autenticidade. Da relação abaixo, somente foram escrituradas as notas fiscais
642, 652, 660, 661 e 665, que totalizam o faturamento de R$ 347.018,92. O contribuinte, até o fim da
fiscalização, não atendeu ao intimado. A relação dessas notas está seguir:
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

[...]
O contribuinte apresentou cópia da DIPJ, entregue em 24/06/2011, pelo lucro presumido. Na sua DIPJ
2011 (cópia em anexo) verifica-se que o contribuinte informou um faturamento anual total de R$
347.018,92. Para o cálculo do IRPJ o contribuinte considerou a receita como sujeita a alíquota de 16%
para a base de calculo do IRPJ e de 32% para a base de cálculo da CSLL.

Nota-se que o contribuinte tratou a sua receita como sendo prestação de serviços, ou seja, no caso de
contrato apenas de mão de obra ou com fornecimento parcial de materiais, situação em que se aplica o
percentual de presunção de 32% para ambos os tributos (Lei no 9.249/1995, art. 15, caput, § 1o, inciso
III, e § 2o e art. 20). Muito embora tenha usado o percentual de 32% para determinar a base de cálculo
da CSLL, usou o percentual de 16% para a determinação da base de cálculo do IRPJ. Desse modo, se
fez necessário o cálculo da diferença do IRPJ e adicional por erro na base de cálculo. Vejamos abaixo
essa situação:

O PIS e a COFINS foram calculados com base nesses faturamentos mensais. Com base nesses
lançamentos contábeis nos livros Diário e Razão, assim como no Livro de apuração de ISS, constamos
que o contribuinte escriturou e declarou em DIRPJ apenas cinco notas fiscais de serviços, a saber:
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

Ao analisarmos os documentos apresentados pelo contribuinte e pela Prefeitura Municipal de
Ariquemes, verificamos que a empresa auferiu uma Receita Bruta total no valor de R$ 5.046.823,99
sendo R$ 347.018,92 escriturada e R$ 4.699.805,07 não escriturada, no AC 2010.

Assim, a partir dos valores constantes dos documentos apresentados, tanto pelo contribuinte, quanto
pela Prefeitura Municipal de Ariquemes, apuramos o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e seus
tributos reflexos devidos e os confrontamos com os valores declarados em DCTF, restando evidenciada
a omissão de Receita dos impostos e das contribuições sociais.
Do que foi escriturado, e declarado na DIRPJ, o contribuinte declarou na DCTF apenas os valores
correspondentes ao terceiro trimestre:

Isto posto, em relação ao IRPJ e a CSLL, temos que os valores abaixo foram escriturados, mas não
foram pagos nem declarados em DCTF
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

Em relação ao PIS e a COFINS, os valores abaixo foram escriturados, mas não foram pagos nem
declarados em DCTF:

Os valores declarados em DCTF e pagos foram:

A Autoridade Fiscal apontou três infrações:
A primeira por erro de aplicação de alíquota para a determinação da base de cálculo do IRPJ .
A segunda por insuficiência de recolhimento dos tributos escriturados, declarados em DIRPJ, mas não
declarados em DCTF nem pagos, nos meses dos dois primeiros trimestres.
A insuficiência de recolhimentos, e declaração em DCTF, implicou no cálculo do IRPJ e da CSLL pela
alíquota de 32% na determinação do Lucro Presumido nos dois primeiros trimestres. O PIS e a
COFINS foram calculados pelas respectivas alíquotas de 0,65% e 3%.
A terceira infração resultou do confronto entre a Receita apurada e a Receita declarada e escriturada,
resultando na constatação da ocorrência de Receita Omitida, sobre o qual incidiu o IRPJ, a CSLL, o PIS
e a COFINS.
Os valores da receita omitida correspondem às notas fiscais não escrituradas, a saber:

Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

A multa qualificada justifica-se pela comprovação da ação dolosa do contribuinte por deixar de
escriturar nos livros fiscais as Notas Fiscais de Prestação de Serviço, deixar de declarar esses valores à
Receita Federal do Brasil e não empreender esforços para apresentar à Fiscalização, quando solicitado,
documentos hábeis e idôneas a comprovar a totalidade da receita auferida durante o ano-calendário de
2010, com a intenção de impedir o conhecimento do Fisco Federal sobre a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, de modo a reduzir o montante do imposto devido.
Transcrevo o relatório exposto pelo julgador de origem que resumo os fatos até aquele
momento.
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 278 e ss.)
Trata o processo de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o PIS/PASEP, e Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), relativos ao ano calendário de 2010, e de Termo de Sujeição Passiva
Solidária contra Nadir Jordão dos Reis.
2. O auto de infração de IRPJ (fls. 03/20) exige o recolhimento de R$ 372.380,11 de imposto e R$
544.936,53 de multa de ofício, além dos encargos legais. O lançamento resultou de procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias da interessada, em que foram apuradas as
seguintes infrações, narradas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 57/76:
Omissão de receitas da atividade. Receita bruta mensal na prestação de serviços em geral: nos
períodos de 01/2010, 03/2010, 05/2010, 06/2010, 09/2010, 10/2010, 11/2010 e 12/2010.
Enquadramento legal no art. 3° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts. 518, 519 e 528 do
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99. Multa de 150%;
Receita da atividade escriturada e não declarada. Receita bruta mensal na prestação de serviços em
geral: nos períodos de 01/2010, 03/2010 e 06/2010. Enquadramento legal no art. 3° da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995; arts. 518 e 519, § 1o, inciso III, alínea 'a', e §§ 4o e 5o do Decreto 3.000,
de 26 de março de 1999 – RIR/99. Multa de 75%;
Lucro presumido. Aplicação indevida de percentual de determinação do lucro presumido: no período
de 07/2010. Enquadramento legal no art. 3° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts. 518 e
519 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99. Multa de 75%;
3. O auto de infração de CSLL (fls. 22/35) exige o recolhimento de R$ 140.045,15 de contribuição e R$
206.549,66 de multa de lançamento de ofício. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no
Termo de Verificação Fiscal, de fls. 57/76:
Omissão de receitas. Falta de recolhimento da CSLL sobre receitas omitidas: nos períodos de
01/2010, 03/2010, 05/2010, 06/2010, 09/2010, 10/2010, 11/2010 e 12/2010. Enquadramento legal
nos arts. 2o e 3° da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988; art. 2° e 24, § 2o da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995; art. 29 inciso I da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 22 da Lei no
10.684, de 30 de maio de 2003. Multa de 150%;
Receitas escrituradas e não declaradas. Falta ou insuficiência de recolhimento da CSLL sobre
receitas da atividade escrituradas e não declaradas: nos períodos de 01/2010, 03/2010 e 06/2010.
Enquadramento legal nos arts. 2o e 3° da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988; art. 2° da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 29 inciso I da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; art.
22 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003. Multa de 75%;
4. O auto de infração de Cofins (fls. 37/45) exige o recolhimento de R$ 145.880,37 de contribuição e
R$ 215.155,92 de multa de lançamento de ofício. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no
Termo de Verificação Fiscal, de fls. 57/76:
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

Incidência cumulativa padrão. Insuficiência de recolhimento da Cofins: nos períodos de 01/2010,
03/2010 e 06/2010. Enquadramento legal nos arts. 2°, 3° e 8° da Lei no 9.718, de 27 de novembro de
1998; art. 1° da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991. Multa de 75%;
Incidência cumulativa padrão. Omissão de receitas sujeita à Cofins: nos períodos de 01/2010,
03/2010, 05/2010, 06/2010, 09/2010, 10/2010, 11/2010 e 12/2010. Enquadramento legal nos arts. 2°,
3° e 8° da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998; art. 24 § 2° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995; art. 1° da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991. Multa de 150%;
5. O auto de infração de PIS (fls. 47/55) exige o recolhimento de R$ 31.607,42 de contribuição e R$
46.617,14 de multa de lançamento de ofício. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo
de Verificação Fiscal, de fls. 57/76:
Incidência cumulativa padrão. Insuficiência de recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep: nos
períodos de 01/2010, 03/2010 e 06/2010. Enquadramento legal no art. 1° da Lei Complementar no 7,
de 07 de setembro de 1970; art. 2° inciso I, 8° e 9°da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998; art.
2° e 3° da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998; art. 79 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Multa de 75%;
Incidência cumulativa padrão. Omissão de receita sujeita à contribuição para o PIS/Pasep: nos
períodos de 01/2010, 03/2010, 05/2010, 06/2010, 09/2010, 10/2010, 11/2010 e 12/2010.
Enquadramento legal no art. 1° da Lei Complementar no 7, de 07 de setembro de 1970; art. 2° inciso
I, 8° e 9°da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998; art. 2° e 3° da Lei no 9.718, de 27 de novembro
de 1998; art. 79 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009. Multa de 150%;
Da Impugnação
6. Cientificada em 22/12/2014, conforme AR de fl. 179, tempestivamente, em 21/01/2015, foi
interposta impugnação aos lançamentos, às fls. 713/738, instruída com os documentos de fls. 194/205,
que se resume a seguir:
PRELIMINARMENTE. CERCEAMENTO DEFESA
a. Alega que o Termo de verificação e constatação fiscal é bastante confuso visto
que resultou num AUTO DE INFRAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA
DA PESSOA JURÍDICA, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LIQUIDO, CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP e CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL. Desde
1°.01.1996, nos termos da Lei n° 9.249/1995, art. 24 (matriz legal do
RIR/1999, art. 288), verificada a omissão de receita, a autoridade determinará
o valor do Imposto de Renda e do adicional a ser lançada de acordo com o
regime de tributação a que estiver submetido à pessoa jurídica no período de
apuração a que corresponder a omissão;
b. Argumenta que, no caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas,
tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, se não for possível a
identificação da atividade a que se refere à receita omitida, esta será adicionada
àquela a que corresponder o percentual mais elevado. Esse critério também
deve ser adotado na hipótese de lançamento durante o ano-calendário se a
pessoa jurídica for optante pelo pagamento do Imposto de Renda mensal por
estimativa (Instrução Normativa SRF n° 11/1996, art. 63, § 2o);
c. Considera violadoras do art. 138 do CTN, todas as multas moratórias (penalidade
administrativa) exigidas em nível federal, estadual e municipal, quando seja
por meio de denúncia espontânea satisfeita a obrigação tributária capaz de
ensejar autuação do contribuinte, porque não cumprida a tempo ou como
exigida por lei. Nos termos da Lei n 9.249/1995. art. 24, § 2o , alterado pela
Lei n° 1.941/2009, art. 29, o valor da receita omitida será considerado na
determinação da base dc cálculo para o lançamento da: a) Contribuição Social
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

sobre o Lucro (Instrução Normativa SRF n° 390/2004. art. 102); b) COFINS;
c) Contribuição para o PIS-Pasep; d) Contribuições Previdenciarias incidentes
sobre a receita. Para a determinação do valor das contribuições para o PIS-
Pasep e da COFINS, na hipótese de a pessoa jurídica auferir receitas sujeitas a
alíquotas diversas, não sendo possível identificar a alíquota aplicável à receita
omitida, deve aplicar à alíquota mais elevada entre aquelas previstas para as
receitas auferidas;
d. Aduz que, no caso de a pessoa jurídica sujeitar-se ao recolhimento da COFINS e
da contribuição para o PIS-Pasep, calculadas por unidade de medida de
produto, não sendo possível identificar qual o produto vendido ou a quantidade
que se refere à receita omitida as contribuições serão determinada com base na
alíquota ad valorem mais elevada entre aquelas previstas para as receitas
auferidas. Se a obrigação era de pagar tributo devido, e o pagamento é feito
após o vencimento, mas antes de qualquer autuação do contribuinte, a esse
pagamento se acrescem apenas o juros de mora. Pagar-se-á o montante
atualizado do tributo acompanhado dos juros de mora. Mas não de multa fiscal
moratória. Se a obrigação for de, meramente, entregar documentos ou
declaração ao Fisco, e a entrega ocorrer a destempo, mas antes de qualquer
autuação, não caberá à exigência de multa fiscal moratória;
e. Entende ser ilegal, assim, o art. 9o, parágrafo 3o, da Instrução Normativa n.°
6/69, que, no âmbito do imposto de renda, determina a comprovação do
pagamento da multa prevista no art. 88 da Lei n.° 8.981/95, no ato da entrega
extemporânea , porém espontânea, da declaração de rendimento. Logo, o auto
de infração é nulo de pleno de direito!!!
NO MÉRITO DO DIREITO
f. Reclama que os auditores fiscais acharam por bem lavrar o presente auto de infração com base no
enquadramento da empresa no LUCRO PRESUMIDO;
g. Relata que os Auditores afirmaram que houve retenção, logo deveriam ter deduzido o valor retido
para fins de cobrança do crédito tributário. E de se ressaltar que o termo "poderá" é faculdade do
contribuinte e não do fisco. Enquanto o contribuinte "pode" deduzir, o fisco "deve" deduzir;
h. Cita decisão do CARF;
i. Acrescenta que outro fato que merece ser analisado é que apesar dos Auditores intimarem os órgãos
públicos com a finalidade do levantamento de omissão de receita e aliado ao fato do contribuinte ter
declarado que optou pelo lucro presumido em momento algum os Auditores perguntaram aos órgãos se
havia alguma retenção de imposto efetuada. Seria uma pergunta no mínimo prudente para evitar
cobrança de crédito indevido, principalmente considerando que no Termo de verificação e constatação
fiscal constam várias perguntas efetuadas aos órgãos públicos e a IN SRF n° 480/2004 (vigente a época
do acontecimento dos fatos) dispõe sobre a obrigatoriedade de retenção de tributos e contribuições nos
pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelos órgãos públicos;
j. Sintetiza os pontos de discordância apontados nesta Impugnação: a) ERRO NA CONSTRUÇÃO DO
LANÇAMENTO do crédito apurado por não deduzir os impostos retidos na fonte; b)
DESPROPORCIONALIDADE E EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA -150%;
k. Assevera que a necessária proporcionalidade entre a multa aplicada e a infração cometida, ainda que
prevalecessem as exigências ora hostilizadas, o que se admite apenas para argumentar, não poderia ser
exigido do Impugnante valores decorrentes da aplicação de multa no percentual exigido, conforme
pretende a entidade fazendária. Ora, a imposição de multa sobre o valor supostamente devido
demonstra que o critério utilizado desconsidera as circunstâncias do fato, da situação do contribuinte e
de sua atividade, bem como qualquer outro parâmetro razoável para balizar o cálculo da penalidade. Há
que se considerar que o artigo 3o do Código Tributário Nacional estabelece que o tributo é uma
prestação pecuniária que não constitui sanção por ato ilícito. Por esse motivo, o tributo não pode ser
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

utilizado para punir, da mesma forma que as sanções não podem ser utilizadas como instrumento de
arrecadação disfarçado;
l. Anota que a severidade das sanções visa proteger a arrecadação do Estado e estimular, por vias
oblíquas, o pagamento de tributos devidos. Entretanto, deve haver proporcionalidade entre as
penalidades aplicadas e as infrações cometidas; deve existir uma graduação razoável entre o que se
paga e o que se recebe, bem como entre o que se recebe em decorrência do que não se paga
pontualmente. A punição deve guardar relação direta entre a infração cometida e o mal causado, assim
como com o bem jurídico que se deseja proteger. As multas, em geral, que são utilizadas não apenas
com finalidade punitiva, servem também como reparação do Estado pelo descumprimento de obrigação
tributária por parte do contribuinte, quando for este o caso. Entretanto, a penalidade, no presente, caso,
além de indevida, é tão elevada a ponto de implicar verdadeiro confisco;
m. Cita decisão judicial;
n. Defende que, por mais grave que seja o ilícito praticado, o que evidentemente nãocorresponde ao
presente caso, em que a Autora entende não ter ocorrido sequer fato ilícito, não se justifica a fixação de
penalidade que exproprie o sujeito passivo de parcela de seu patrimônio de forma desproporcional às
supostas infrações. Portanto, deve ser cancelada a multa ora exigida, por se revestir de caráter
evidentemente confiscatório. Em não havendo intenção de fraudar, a multa deve ter simplesmente o
condão de advertir e orientar o contribuinte e não, como se verifica no caso em apreço, a efetiva
punição mediante carga pecuniária elevadíssima. Deve imperar a proporcionalidade entre a suposta
infração e a aplicação da multa correspondente. Ao se fixar quantitativamente a sanção, tanto o
legislador como o aplicador da lei, devem considerar a natureza da infração, devendo a respectiva
cominação guardar estrita proporção com o dano causado pelo descumprimento da obrigação
consignada pelo direito posto. Uma simples corrida de olhos sobre os cálculos efetuados nas autuações
é suficiente para constatar a manifesta natureza confíscatória da penalidade aplicada. Daí concluir-se
que se trata de multa confíscatória, cuja aplicação deve ser imediatamente afastada, uma vez que
inexiste qualquer traço de proporcionalidade ou razoabilidade na sua cobrança pelo fisco;
o. Cita doutrina;
p. Afirma que fica claro que deve haver proporcionalidade entre a infração e a sanção, de modo a não
configurar o confisco indireto, vedado em âmbito constitucional. Este foi o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 551-1 RJ, ajuizada pelo
Governador do Estado do Rio de Janeiro, arguindo a inconstitucionalidade dos §§ 2o e 3o do art. 57 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado do Rio de Janeiro. A Ação Direta de
Inconstitucionalidade acima citada trata de caso semelhante ao discutido no presente feito em que se
constata a tentativa de imposição de multas abusivas e revestidas de caráter confiscatório. O eventual
caráter de confisco de tais multas não pode ser dissociado de proporcionalidade que deve existir entre a
violação da norma jurídica e sua consequência jurídica, a própria multa;
1. Cita decisão judicial;
r. Conclui que a penalidade imposta não pode, de forma alguma, ser aplicada validamente à Autora,
devendo, em observância ao princípio da proporcionalidade, ser afastada de plano diante da natureza
confiscatória que apresenta. Diante do exposto, resta demonstrada a impertinência da multa aplicada no
lançamento fiscal impugnado, devendo a multa aplicada ser reduzida ao patamar máximo de 2% (dois
por cento);
DO PEDIDO
6. Requer que seja acolhida a presente Impugnação, devendo ser julgado totalmente improcedente o
Auto de Infração n° 10240-721.781/2014-12, por ser medida de DIREITO!!! Requer poder provar o
alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, dentre elas oitiva de testemunhas, juntada de
novos documentos, pericial, dentre outros. Pugna pela juntada da procuração original no prazo legal.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

7. O Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls. 180/181 foi recebido por Nadir Jordão dos Reis em
16/01/2015, conforme recebimento de fl. 181. Tempestivamente, em 21/01/2015, o interessado
apresentou a impugnação de fls. 206/217, com teor idêntico ao apresentado pela pessoa jurídica.
8. É o relatório.

Do Recurso Voluntário Conjunto (e-fl. 339 e ss.)

PRELIMINARMENTE – CERCEAMENTO DEFESA (e-fls. 341 e ss.)
Em que pese o Termo de verificação e constatação fiscal descrever os fatos de forma minuciosa
podemos afirmar que ele é bastante confuso visto que resultou nem AUTO DE INFRAÇÃO DOM
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LIQUIDO, CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP e CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Desde 1o.01.1996, nos termos da Lei n°9.249/1995, art.24 (matriz legal do RIR/1999, art.288),
verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto de Renda e do adicional a
ser lançada de acordo com o regime de tributação a que estiver submetido à pessoa jurídica no período
de apuração a que corresponder a omissão.
No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas, tributadas com base no lucro presumido ou
arbitrado, se não for possível a identificação da atividade a que se refere à receita omitida, esta será
adicionada àquela a que corresponder o percentual mais elevado.
Esse critério também deve ser adotado na hipótese de lançamento durante o ano calendário se a pessoa
jurídica for optante pelo pagamento do imposto de renda mensal por estimativa (Instrução Normativa
SRF n°11/1996, art.63, § 2o).
Considero violadoras do art. 138 do CTN, todas as multas moratórias (penalidade administrativa)
exigidas em nível federal, estadual e municipal, quando seja por meio de denúncia espontânea satisfeita
a obrigação tributária capaz de ensejar autuação do contribuinte, porque não cumprida a tempo ou como
exigida por lei.
Nos termos da Lei n°9.249/1995. Art. 24 § 2o, alterado pela lei n° 11.941/2009, art.29, valor da receita
omitida será considerado na determinação da base de calculo para o lançamento da:
a) Contribuição Social sobre o Lucro (Instrução Normativa SRF n° 390/2004. Art. 102);
b) COFINS;
c) Contribuição para o PIS-Pasep; e
d) Contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita.
Para a determinação do valor das contribuições para o PIS-Pasep e da COFINS, na hipótese de a pessoa
jurídica auferir receitas a alíquotas diversas, não sendo possível identificar a alíquota aplicável á receita
omitida, deve aplicar a alíquota mais elevada entre aquelas previstas para a receita auferidas.
No caso de a pessoa jurídica sujeitar-se ao recolhimento da COFINS e da contribuição para o PIS-
Pasep, calculadas por unidade de medida de produto, não sendo possível identificar qual o produto
vendido ou a quantidade que se refere á receita omitida, as contribuições serão determinada com base
na alíquota ad valorem elevada entre aquelas previstas para as receitas auferidas.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

Se a obrigação era de pagar tributo devido, e o pagamento é feito após o vencimento, mas antes de
qualquer atuação do contribuinte, a esse pagamento se acrescem apenas o juro de mora. Pagar-se-á o
montante atualizado do tributo acompanhado dos juros demora. Mas não de multa fiscal moratória.
Se a obrigação for de, meramente, entregar documentos ou declaração ao Fisco, e a entrega ocorrer a
destempo, mas antes de qualquer autuação, não caberá á exigência de multa fiscal moratória.
Logo, o auto de infração é nulo de pleno de direito!!!
NO MÉRITO - DO DIREITO
Os auditores acharam por bem lavrar o presente auto de infração com base no enquadramento da
empresa no LUCRO PRESUMIDO, assim se manifestado:
É possível constatar que os Auditores AFIRMARAM que o contribuinte sofreu retenção na fonte ,
porém em momento algum do processo esta retenção foi DEDUZIDA no valor do imposto de renda
apurado pelos Auditores, ou seja, o valor levantado é maior do que o devido ficando o contribuinte
tolhido de um direito liquido e certo, senão vejamos:
Súmula CARF N° 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde aue comprada retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
Os Auditores afirmaram que houve retenção, logo deveriam ter deduzido o valor retido para fins de
cobrança do credito tributário. É de se ressaltar que o termo "poderá” é faculdade do contribuinte e não
do fisco Enquanto o contribuinte “pode” deduzir, o fisco “deve” deduzir.
Em caso análogo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais assim decidiu:
8. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA N°: Na determinação dos valores a serem lançados
de oficio para cada tributo, após a exclusão do simples, devem se deduzidos eventuais e colhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática. observando-se os percentuais previstos em lei sobre
o montante pago de forma unificada, (o grifo é nosso)
Sendo assim é possível afirmar que o Auto de Infração é nulo pois contém erro na construção de
lançamento e também em caso análogo o Conselho Administrativo de Recurso Fiscais assim decidiu:
[...]
ERRO NA CONSTRUÇÃO DO LANÇAMENTO - NULIDADE DO LANÇAMENTO - Se a
Fiscalização considerou os depósitos bancários como receita operacional, deveria, em
conformidade, com art. 288do RIR/99, respeitar, no lançamento, do imposto, o regime de tributação
e o período de apuração a que estava submetido a contribuinte. Se o auditor fiscal utiliza critério
diverso daquele que a legislação prescreve para a realização do lançamento, acarretando, inclusive,
o cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, resta violado o art. 142do CTN e
caracterizado erro na construção do lançamento, que impõe a sua nulidade.
[...]
Outro fato que merece ser analisado é que apesar dos auditores intimarem os órgãos públicos com a
finalidade do levantamento de omissão de receita e aliado ao fato do contribuinte ter declarado que
optou pelo lucro presumido em momento algum os auditores perguntara, aos órgãos se havia alguma
retenção de impostos efetuada.
Seria uma pergunta no mínimo prudente para evitar cobrança de crédito indevido, principalmente
considerando que no termo de verificação e constatação fiscal constam várias perguntas efetuadas aos
órgão públicos e a IN SRF n° 480/2004 (vigente a época do acontecimento dos fatos) dispõe sobre a
obrigatoriedade de retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados a pessoa jurídicas
pelos órgão públicos. Senhores julgadores, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados
nesta Impugnação:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

a) ERRO NA CONSTRUÇÃO DO LANÇAMENTO do crédito apurado por não deduzir os impostos
retidos na fonte.
b) DESPROPORCIONALIDADE E EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA - 150%.
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADEE
VEDAÇÃO AO CONFISCO NA APUCACÃO DAS MULTAS- AUSÊNCIA DE DOLO PARA
QUALIFICAÇÃO DA MULTA
A autoridade fiscal aplicou aos valores apurados aplicou multa de ofício e multa de oficio qualificada
nos termos do auto de infração.
Discorre a autoridade fiscal que a multa qualificada justifica-se pela comprovação daação dolosa do
contribuinte por deixar de escriturar nos livros Fiscais as notas fiscais deprestação de serviço, deixar de
declarar esses valores à Receita Federal do Brasil, com aintenção de impedir o Fisco Federal sobre a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributáriaprincipal, de modo a reduzir o montante do tributo
devido.
Não assiste razão a autoridade fiscal quanto a aplicação das referidas multas.
A recorrente em momento algum deixou de atender as determinações da autoridadefiscal, nem mesmo
deixou de empreender esforços para atender as solicitações, ou dificultar aapuração da ocorrência do
fato gerador e consequente crédito fiscal.
A multa qualificada de 150,% (cento e cinquenta por cento) sobre osimpostos/contribuições apurados
com base na receita supostamente omitida, aplicada deacordo com o inciso I e §1° do artigo 44 da Lei
n. 9.430/96 indevida, pois o fisco não trouxe aosautos nenhum elemento que comprove que o
contribuinte tenha praticado qualquer ato que nostermos da lei possa ser caracterizado como doloso.
Nesse sentido
Acórdão 108-08829, Oitava Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes: ARBITRAMENTO -
POSSIBILIDADE - ELEMENTOS DISPONÍVEIS - É possível o lançamento por arbitramento
realizado nos estritos comandos legais com base em elementos disponibilizados pela Secretaria da
Fazenda Estadual, declarações estas efetuadas pela própria contribuinte, quando não existirem
outros elementos para INTIMAÇÕES ATENDIDAS - IMPOSSIBILIDADE - A resposta da
contribuinte às intimações do agente fiscal impossibilita a majoração da multa de ofício, ainda aue.
de tal resposta não pérmita a efetuação do lançamento, o qual foi obtido através de informações
dadas pelo mesmo às repartições fiscais estaduais. MULTA QUALIFICADA - AUSÊNCIA DE
PROVA DE DOLO. INOCORRENCIA - Não ocorre a qualificação da multa para 150%, quando não
fica comprovado nos autos a ocorrência do dolo tanto. MULTA AGRAVADA praticado pela
contribuinte.
Assim, a majoração da multa prevista no inciso I e §1° do artigo 44 da Lei n. 9.430/96 deve ser
afastada.
Nobres julgadores, além de ser ilegal tal conduta fiscal, ofende ainda princípios basilares do Estado
Democrático de Direito, pois multa nesse patamar configura um verdadeiroconfisco da renda do
contribuinte, tornando muitas vezes impagável.
A necessária proporcionalidade entre a multa aplicada e a infração cometida ainda que prevalecessem
as exigências ora hostilizadas, o que se admite apena para argumentar, não poderia ser exigido dos
recorrentes valores decorrentes da aplicação de multa nopercentual exigido, conforme pretende a
entidade fazendária.
Ora, a imposição de multa sobre o valor supostamente devido demonstra que o critério utilizado
desconsidera as circunstancias do fato, da situação do contribuinte e de sua atividade, bem como
qualquer outro parâmetro razoável para balizar o cálculo da penalidade.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

Há que se considerar que o artigo 3° do Código Tributário Nacional estabelece que o tributo é uma
prestação pecuniária que não constitui sanção por ato ilícito. Por esse motivo, o tributo não pode ser
utilizado para punir, da mesma forma que as sanções não podem ser utilizadas como instrumento de
arrecadação disfarçado.
A severidade das sanções visa proteger a arrecadação do Estado e estimular, por vias oblíquas, o
pagamento de tributos devidos. Entretanto, deve haver proporcionalidade entres as penalidades
aplicadas e as infrações cometidas; deve existir uma graduação razoável entre o que se paga e o que se
recebe, bem como entre o que se recebe em decorrência do que não se paga pontualmente. A punição
deve guardar relação direta entre a infração cometida e o mal causado assim como o bem jurídico que
se deseja proteger.
As multas, em geral, que são utilizadas não apenas com finalidade punitiva, servem também como
reparação do Estado pelo descumprimento de obrigação tributaria por parte do contribuinte, quando for
este caso. Entretanto, a penalidade, no presente caso, além de indevida, é tão elevada a ponto de
implicar verdadeiro confisco.
[...]
Por mais grave que seja o ilícito praticado, o que evidentemente não corresponde ao presente caso, em
que a Autora entende não ter ocorrido sequer fato ilícito, não se justifica a fixação de penalidade que
exproprie o sujeito passivo de parcela de seu património de forma desproporcional ás supostas
infrações. Portanto, deve ser cancelada a multa ora exigida, por se revestir de caráter evidentemente
confiscatório.
Em não havendo intenção de fraudar, a multa deve ter simplesmente o condão de advertir e orientar o
contribuinte e não, como se verifica no caso em apreço, a efetiva punição mediante carga pecuniária
elevadíssima. Deve imperar a proporcionalidade entre a suposta infração da multa correspondente.
Nobre julgador, além de ser ilegal tal conduta fiscal, ofende ainda princípios basilares do Estado
Democrático de Direito, pois multa nesse patamar configura um verdadeiro confisco da renda do
contribuinte, tornando muitas vezes impagável.
O artigo 150, inciso IV, da Constituição, do capitulo I - Do Sistema Tributário Nacional, da Seção II -
Das Limitações do Poder de Tributar, consagra o Princípio do Não Confisco.
Trata-se de uma inovação no Sistema Tributário Nacional, visto que o constituinte de1988 preocupou-
se em conferir à sociedade um elemento positivo que impossibilitasse o livre alvedrio estatal na
instituição de tributos.
Não se trata de um principio específico dirigido apenas a um ente federativo. É um dirigido às quatro
esferas federativas da República, a saber: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Insere-se dessa forma como um contrapeso ao poder de tributar. Por ser este parte do poder político
estatal, é aquele, de forma ampla, uma barreira de que os detentores deste não podem dispor livremente.
É uma norma dirigida ao Estado como forma de garantir ao contribuinte, limites para a ação estatal.
Impede o livre-arbítrio do legislador na instituição de tributos. Sendo assim, o tributo utilizado com
efeito de confisco será tido como inconstitucional, devendo a lei instituidora ser extirpada do
ordenamento jurídico pátrio.
[...]
Não é só afronta ao princípio do não confisco que se vislumbra no presente caso, mas também á
proporcionalidade e razoabilidade da sanção aplicada, pois parte dos lançamentos já foram recolhidos
pelos cofres públicos, ou era beneficiário de isenção.
[...]
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

A atuação da Administração Pública deve seguir os parâmetros da razoabilidade, legalidade e da
proporcionalidade, que censuram o ato administrativo que não guarde uma proporção adequada entre os
meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar.
[...]
Assim, fica claro que deve haver proporcionalidade entre a infração e a sanção, de modo a não
configurar o confisco indireto, vedado em âmbito constitucional.
Este foi o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar a Ação direta de
Inconstitucionalidade 551-1 RJ, ajuizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro,argúindo a
inconstitucionalidade dos § § 2o e 3o do art. 57 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do
Estado do Rio de Janeiro, conforme ementa abaixo transcrita:
“Ação Direta de Inconstitucionalidade". §§ 2o e 3o do art. 57 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias do Estado do Rio de Janeiro. Fixação de Valores Minimos para
multas pelo Não recolhimento e Sonegação de Tributos Estaduais. Violação do Inciso IV do
art.150 da Carta da República.
A desproporção entre o desrespeito á norma tributaria e sua consequência jurídica, a multa,
evidencia o caráter confiscatório desta, atentando conta o património do contribuinte, em
contrariedade ao mencionado dispositivo do texto constitucional federal. “Ação julgada
procedente". (ADIn 551-1 RJ- Rei. Min. limar Galvão - DJU 14.2.2003, p. 58- negritos acrescidos)
Diante do exposto, esta demonstrada a impertinência da multa aplicada no lançamento fiscal
impugnado, já que a qualificação da multa nos patamares aplicados ofende a própria lei que a determina
em casos de dolo praticado pelo sujeito passivo o que não se coaduna com o presente caso e pro não
restar provado o dolo do sujeito passivo.
DA RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DE NADIR JORDÃO DOS REIS
[...]
Não há sustentação jurídica e fática que possa eleger Nadir Jordão dos Reis como responsável
tributário, pois não restou provado que efetivamente tenha praticado algum ato que pudesse caracterizar
como dolo, ou mesmo com intenção. A mera presunção não pode servir de base para lavratura de autos,
fazendo com que pessoas sejam compelidas ao pagamento de quantias elevadíssimas derivadas de autos
de infrações embasados em meras presunções/ suposições, infringindo desta forma os princípios e
garantias constitucionais.
[...]
No Estado de Direito como o nosso, a certeza deve sempre sobrepor, e não podemos deixar que mera
presunção prevaleça, para fazer com que pessoas sem nenhuma capacidade contributiva sejam
compelidas a pagar, ou cumprir determinada obrigação. A fiscalização deve ter por escopo a busca da
verdade material, a real existência essência dos fatos relevantes para a apuração e o recolhimento dos
tributos.
[...]
Como bem exposto acima através das palavras do ilustre estudioso de direito tributário, Geraldo
Ataliba, cabe ao Fisco trazer provas exaustivas de que o recorrente tenha praticado algum fato que a si
pudesse ser imputado a responsabilidade tributária. A Constituição prevê a obrigatoriedade de se
conceder aos acusados (seja na esfera administrativa, seja na judicial) a mais ampla defesa, com os
recursos a ela inerentes, assegurando-lhes o devido processo legal e garantindo-lhes, outrossim, o
direito ao contraditório, conforme dispõe o seu art. 5o, incisos LIV e LV.
Por tais razoes requer seja afastada a responsabilidade tributária de Nadir Jordão dos Reis.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer a Vossa Senhoria, o recebimento da presente Recurso Voluntário, a fim de
reconhecer a improcedência e insubsistência do presente Auto de Infração, lavrados e consolidados no
Processo administrativo n°10240-721.781/2014- 12, a fim de seja cancelada a exigência fiscal.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
De início, destaque-se que o objeto deste julgamento é o conteúdo decisório aplicado
pelo Colegiado de origem. Em preliminar, a recorrente pede a nulidade do auto de infração, mas
não articula adequadamente as suas razões de modo a demonstrar qualquer vício na decisão
atacada. Rememore-se que o pedido de nulidade de fundamentar-se em vício insuperável, de
modo que não seja possível dar o normal prosseguimento ao processo.
No mérito, em essência, repetiu as alegações já apresentadas exordialmente. Com
exceção da responsabilização do sócio-gerente Nadir Jordão dos Reis, adoto as razões da decisão
recorrida, por já ter o Colegiado enfrentado todas as matérias apresentadas pela recorrente.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls.
9. Trata o processo de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o PIS/PASEP, e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), relativos ao ano calendário de 2010, e de Termo de
Sujeição Passiva Solidária contra Nadir Jordão dos Reis.
Preliminar. Cerceamento de defesa.
10. Preliminarmente, a impugnante suscita a nulidade dos lançamentos, com o seguinte arrazoado: i) o
TVF é bastante confuso; ii) no caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas, tributadas com
base no lucro presumido ou arbitrado, se não for possível a identificação da atividade a que se refere à
receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual mais elevado; iii) são
violadoras do art. 138 do CTN, todas as multas moratórias (penalidade administrativa) exigidas em
nível federal, estadual e municipal, quando seja por meio de denúncia espontânea satisfeita a obrigação
tributária capaz de ensejar autuação do contribuinte, porque não cumprida a tempo ou como exigida por
lei; iv) nos termos da Lei n 9.249/1995. art. 24, § 2o , alterado pela Lei n° 1.941/2009, art. 29, o valor
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da CSLL,
Cofins, PIS e Contribuições Previdenciarias incidentes sobre a receita; v) para a determinação do valor
das contribuições para o PIS-Pasep e da COFINS, na hipótese de a pessoa jurídica auferir receitas
sujeitas a alíquotas diversas, não sendo possível identificar a alíquota aplicável à receita omitida, deve
aplicar à alíquota mais elevada entre aquelas previstas para as receitas auferidas; vi) no caso de a pessoa
jurídica sujeitar-se ao recolhimento da COFINS e da contribuição para o PIS-Pasep, calculadas por
unidade de medida de produto, não sendo possível identificar qual o produto vendido ou a quantidade
que se refere à receita omitida as contribuições serão determinada com base na alíquota ad valorem
mais elevada entre aquelas previstas para as receitas auferidas; vii) se a obrigação era de pagar tributo
devido, e o pagamento é feito após o vencimento, mas antes de qualquer autuação do contribuinte, a
esse pagamento se acrescem apenas o juros de mora. Pagar-se-á o montante atualizado do tributo
acompanhado dos juros de mora. Mas não de multa fiscal moratória; viii) é ilegal, assim, o art. 9o,
parágrafo 3o, da Instrução Normativa n.° 6/69, que, no âmbito do imposto de renda, determina a
comprovação do pagamento da multa prevista no art. 88 da Lei n.° 8.981/95, no ato da entrega
extemporânea, porém espontânea, da declaração de rendimento. Logo, o auto de infração é nulo de
pleno de direito.
11. Inicialmente, cabe esclarecer que, no âmbito do processo administrativo fiscal, as hipóteses de
nulidade são taxativamente previstas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio. (Grifou-se).
12. Nesses termos, o cerceamento do direito de defesa somente pode ser cogitado em face de despachos
e decisões. Sendo o auto de infração um ato administrativo, a declaração de nulidade somente pode ser
suscitada em caso de lavratura por pessoa incompetente. Possíveis irregularidades, incorreções e
omissões cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
13. No caso, os motivos invocados referem-se a matéria de mérito, que passo a apreciar.
Mérito. Receitas escrituradas e não declaradas. Omissão de receitas.
Aplicação de percentual incorreto do lucro presumido.
14. No mérito, a litigante apresenta os seguintes argumentos:
i) os Auditores afirmaram que houve retenção, logo deveriam ter deduzido o valor retido para fins de
cobrança do crédito tributário. E de se ressaltar que o termo "poderá" é faculdade do contribuinte e
não do fisco. Enquanto o contribuinte "pode" deduzir, o fisco "deve" deduzir;
ii) em momento algum os Auditores perguntaram aos órgãos se havia alguma retenção de imposto
efetuada. Seria uma pergunta no mínimo prudente para evitar cobrança de crédito indevido,
principalmente considerando que no Termo de verificação e constatação fiscal constam várias
perguntas efetuadas aos órgãos públicos e a IN SRF n° 480/2004 (vigente a época do acontecimento
dos fatos) dispõe sobre a obrigatoriedade de retenção de tributos e contribuições nos pagamentos
efetuados a pessoas jurídicas pelos órgãos públicos;
iii) os pontos de discordância são:
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

a) ERRO NA CONSTRUÇÃO DO LANÇAMENTO do crédito apurado por não deduzir os
impostos retidos na fonte;
b) DESPROPORCIONALIDADE E EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA -150%;
iv) a imposição de multa sobre o valor supostamente devido demonstra que o critério utilizado
desconsidera as circunstâncias do fato, da situação do contribuinte e de sua atividade, bem como
qualquer outro parâmetro razoável para balizar o cálculo da penalidade;
v) o tributo não pode ser utilizado para punir, da mesma forma que as sanções não podem ser
utilizadas como instrumento de arrecadação disfarçado;
vi) deve haver proporcionalidade entre as penalidades aplicadas e as infrações cometidas; deve
existir uma graduação razoável entre o que se paga e o que se recebe, bem como entre o que se
recebe em decorrência do que não se paga pontualmente;
vii) a Autora entende não ter ocorrido sequer fato ilícito, não se justifica a fixação de penalidade que
exproprie o sujeito passivo de parcela de seu patrimônio de forma desproporcional às supostas
infrações. Portanto, deve ser cancelada a multa ora exigida, por se revestir de caráter evidentemente
confiscatório;
viii) a penalidade imposta não pode, de forma alguma, ser aplicada validamente à Autora, devendo,
em observância ao princípio da proporcionalidade, ser afastada de plano diante da natureza
confiscatória que apresenta. Diante do exposto, resta demonstrada a impertinência da multa
aplicada no lançamento fiscal impugnado, devendo a multa aplicada ser reduzida ao patamar
máximo de 2% (dois por cento).
15. O exame dos fatos indica que não há reparos a fazer nos lançamentos.
16. De acordo com o contrato social, às fls. 235/241, a empresa autuada tem por objeto social a
construção civil, pavimentação, terraplanagem, construção de estradas e construção de obras de arte.
No período fiscalizado, ano calendário 2010, o contribuinte era optante do lucro presumido.
17. Ao término da auditoria, a autoridade fiscal identificou três infrações à legislação do IRPJ:
i) omissão de receitas de prestação de serviços;
ii) receitas escrituradas e não declaradas;
iii) aplicação indevida de percentual do lucro presumido.
18. A omissão de receitas decorreu de serviços prestados pelo contribuinte à Prefeitura de Ariquemes –
RO. A DRF de origem dispunha de informações do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, dando
conta da existência de empenhos realizados por aquele órgão municipal cujo beneficiário foi a empresa
EMEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, em valor total de R$ 5.806.956,83 para o ano-
calendário de 2010. Essa constatação deu ensejo a procedimento de diligência junto à Prefeitura do
Município de Ariquemes, que foi intimada a apresentar cópias dos documentos fiscais de emissão da
empresa fiscalizada, conforme termo de fls. 93/97. Na resposta, às fls. 98/122, a prefeitura encaminhou
o Ofício n° 393/SEMPOG/DIGECON/2014, acompanhado de relação de notas fiscais com respectivas
cópias. Após analisar os documentos apresentados pelo contribuinte e pela Prefeitura Municipal de
Ariquemes, a fiscalização constatou que a empresa auferiu, em 2010, uma Receita Bruta total no valor
de R$ 5.046.823,99 sendo R$ 347.018,92 escriturada e R$ 4.699.805,07. As notas fiscais que não foram
contabilizadas, configurando omissão de receitas, são resumidas abaixo:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

19. A segunda infração teve origem em divergências entre as receitas escrituradas e as que foram
consideradas pelo contribuinte no cálculo dos débitos declarados em DCTF. Esse exame resultou em
receitas não declaradas para os três primeiros trimestres de 2010, nos valores de R$ 18.924,15, R$
87.277,65 e R$ 56.671,91, respectivamente.
20. A terceira infração foi motivada pela aplicação incorreta do percentual do lucro presumido,
equívoco este que ocorreu somente na apuração do IRPJ. Apesar de ter aplicado corretamente o
percentual de 32% no cálculo da CSLL, o contribuinte aplicou equivocadamente o percentual de 16%
na apuração do IRPJ, dando margem a ajustes feitos pela fiscalização.
21. Na peça de defesa, a título de preliminares, a impugnante alega que, no caso de pessoa jurídica com
atividades diversificadas, tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, se não for possível a
identificação da atividade a que se refere à receita omitida, esta será adicionada àquela a que
corresponder o percentual mais elevado. O argumento é totalmente impertinente, já que a natureza das
receitas omitidas é conhecida; no caso, trata-se de prestação de serviços à órgão público, detalhadas nas
notas fiscais enviadas pelo tomador dos serviços.
22. Alega ainda a litigante que a autoridade fiscal deixou de considerar as retenções de fonte por parte
do órgão público. Ocorre que não houve retenção. Conforme se verifica nas cópias das notas fiscais de
prestação de serviços emitidas pela fiscalizada contra a Prefeitura de Ariquemes, às fls. 99/119, não
consta destaque de valor retido em nenhuma delas. E a ausência de retenção se confirma pelos dados
das DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, cujo relatório anexei às fls. 272/274. Constam somente
duas fontes pagadoras, ambas informando retenções relativas a rendimentos de natureza financeira,
enviadas por bancos.
23. A impugnante também contesta as multas aplicadas, alegando ser desproporcional e confiscatória, e
que não praticou nenhum fato ilícito. Pede a redução ao patamar máximo de dois por cento.
24. O pleito não procede. O auditor fiscal aplicou corretamente a multa qualificada de 150% para a
omissão de receitas, e a multa de ofício de 75% para as demais infrações. A multa de ofício tem
fundamento no art. 44 inciso I da Lei n° 9.430/96, a qual incide de forma objetiva, ou seja,
independentemente da conduta do contribuinte. A multa qualificada tem previsão no art. 44, §1° da
mesma lei, combinada com os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, a seguir
transcritos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou
o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
25. Efetivamente, os fatos explanados caracterizam a figura da sonegação. As circunstâncias narradas
nos autos evidenciam, de forma inequívoca, o intuito deliberado, por parte do contribuinte, de impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores correspondentes a
seu faturamento. A empresa ofereceu à tributação receitas de prestação de serviços, em percentual
ínfimo, que representou cerca de 7% do total auferido, em todos os meses e trimestres de 2010. Essa
conduta afasta qualquer possibilidade de eventual erro que pudesse descaracterizar o dolo.
26. Quanto à arguição de inconstitucionalidade por confisco, importa compreender que a apreciação da
inconstitucionalidade de normas é de competência privativa do Poder Judiciário. A instância
administrativa não é o foro adequado para discussões a respeito de ilegalidade ou inconstitucionalidade
de leis legitimamente inseridas no ordenamento jurídico pátrio, por absoluta falta de competência das
autoridades administrativas a essa função, que é reservada pela Constituição Federal em caráter
exclusivo aos juízes e tribunais. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações no âmbito administrativo,
pois a autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais e normativas de forma plenamente
vinculada, não podendo, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas da legislação
tributária, em observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN.
27. Ao final, a interessada requer poder provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, dentre elas oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos, pericial, dentre outros.
28. Esses pedidos devem ser todos indeferidos. A perícia, disciplinada pelos artigos 16, IV e 18 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, merece rejeição por ser totalmente desnecessária, já que não subsistiu
qualquer dúvida que pudesse ser sanada por diligência ou perícia. Tampouco merece ser deferido o
pedido de juntada de novos documentos, dado que a prova documental deve ela ser apresentada na
impugnação, de acordo com o art. 16, §4° do PAF. E a prova testemunhal não encontra fundamento na
legislação processual tributária, por inexistir dispositivo legal regulando a matéria. A manifestação do
contribuinte se dá, tão somente, por escrito nos termos do comando contido no artigo 15 do PAF.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que
as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso
de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito;
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou
perícia, se for o caso.
29 Por todo o exposto, entendo que devem ser mantidas as exigências de IRPJ. Como os fatos são
mesmos, a mesma decisão vale para a CSLL, PIS e Cofins.
Responsabilidade solidária. Nadir Jordão dos Reis.
30. A fiscalização atribuiu a responsabilidade pelos tributos constituídos no presente processo à pessoa
física do sócio-gerente, Nadir Jordão dos Reis, com base no art. 135 do CTN. Assim justificou a
autoridade fiscal, no corpo do auto de infração, à fl. 05:
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto
Motivação
O sócio-gerente Nadir Jordão dos Reis é detentor de 80% das cotas da empresa autuada EMEC –
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, 01.682.344/0001-90, e emitiu várias notas fscais de
serviços para a Prefeitura Municipal de Ariquems – RO sendo que só escriturou e declarou em
DIPRJ uma parcela mínima. De um faturamento total de R$ 5.046.823,99, a empresa só escriturou e
declarou R$ 347.018,92, resultando numa omissão de receitas de R$ 4.699.805,07. Não há dúvidas
de que houve intenção/dolo nessa conduta pelo que foi agravada a multa de ofício.
31. Na contestação ao Termo de Sujeição Passiva Solidária, o sócio repete todas as alegações
apresentadas na impugnação da pessoa jurídica, argumentos estes já analisados e rejeitados
anteriormente.
32. A responsabilização é procedente, já que, de acordo com o art. 135 do CTN, os dirigentes de pessoa
jurídica respondem pelas obrigações tributárias da empresa, caso pratiquem ato com excesso de poder
ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Conforme relatado no item anterior, restou comprovada a
prática de sonegação, conduta esta que configura infração de lei. Nos cadastros da RFB, o interessado é
sócio-administrador da empresa desde 20/02/1997. Conforme contrato social (fls. 235/241), Nadir
Jordão dos Reis é sócio da empresa desde sua constituição, em 03/08/1988.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
CONCLUSÃO.
33. À vista do exposto, voto no sentido de: i) relativamente aos lançamentos, afastar a preliminar de
nulidade, rejeitar o pedido de produção de outras provas, e, no mérito, julgar procedentes os
lançamentos, para manter as exigências de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, com as respectivas multas e juros
de mora; ii) relativamente Termo de Sujeição Passiva contra Nadir Jordão dos Reis, julgar procedente a
atribuição de responsabilidade tributária.
Curitiba, 22 de outubro de 2015.
Roberto Massao Chinen
Relator

Da Multa Qualificada – Retroatividade Benigna
Houve a inclusão do inciso VI, no art. 44 da L.9.430/96, pela Lei no 14.689, de 2023.
Assim, a Lei no 14.689/2023 alterou a redação dos dispositivos relacionados à multa qualificada
na Lei no 9.430/1996 (art. 44). Antes dessa alteração, o percentual da multa qualificada era de
150%. Com a Lei no 14.689/2023, a multa qualificada foi reduzida para 100%, salvo situações
com comprovada a falsidade na declaração, ou então no caso de reincidência.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que
não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.

Desse modo, entendo que se deve reduzir o percentual da multa qualificada de 150%
para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe
deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código
Tributário Nacional supratranscrito.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

Demonstrativo de Responsáveis Solidários(e-fls. 05, 24, 39 e 49)

Entendo que ato de constituição do responsável não foi motivado adequadamente,
situação que enseja a sua nulidade. Não há especificamente o dispositivo do art. 135 a que se
escorou a Autoridade Fiscal, bem como não demonstrou a conduta específica da pessoa física
que se enquadre no ato ilícito previsto no referido dispositivo.
Ser detentor de 80% não é motivo. Emitir notas fiscais, escriturar e declarar são
condutas da PJ, para responsabilizar o administrador há que se juntar outros elementos e para
delinear a conduta específica para o enquadramento no art. 135 (responsabilidade pessoal).

Conclusão
Desta forma, VOTO por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário tão somente
para:
- reduzir o percentual da multa qualificada para 100% (em relação à infração 002;
- afastar do polo passivo da exigência tributária o sócio-gerente Nadir Jordão dos Reis.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

Voto Vencedor
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Redator designado.
Designado para redigir o voto vencedor do presente acórdão de segunda instância,
informo que o recurso voluntário é tempestivo e, por esse motivo, dele tomo conhecimento.
Em relação à votação do colegiado, ficou prevalente em parte o entendimento pela
manutenção do lançamento tributário.
Na ocasião, o Ilustre Conselheiro Relator votou por dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para: - reduzir o percentual da multa qualificada para 100%; - afastar do
polo passivo da exigência tributária o sócio-gerente Nadir Jordão dos Reis.
O colegiado de maneira unânime, concordou com a exclusão do polo passivo
solidário o sócio-gerente Nadir Jordão dos Reis, pelos motivos já bem delineados pelo relator em
seu voto vencido, que me abstenho de reproduzir.
Contudo, a única divergência restante em relação ao entendimento do relator foi
justamente na aplicação da multa qualificada de 150%, posteriormente reduzida, por
retroatividade benigna, a 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc.
II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
Na ocasião, o Ilustre Relator concordou com a integralidade da autuação
qualificada, que assim descreveu:
15. O exame dos fatos indica que não há reparos a fazer nos lançamentos.
16. De acordo com o contrato social, às fls. 235/241, a empresa autuada tem por objeto social a
construção civil, pavimentação, terraplanagem, construção de estradas e construção de obras de arte.
No período fiscalizado, ano calendário 2010, o contribuinte era optante do lucro presumido.
17. Ao término da auditoria, a autoridade fiscal identificou três infrações à legislação do IRPJ:
i) omissão de receitas de prestação de serviços;
ii) receitas escrituradas e não declaradas;
iii) aplicação indevida de percentual do lucro presumido.
18. A omissão de receitas decorreu de serviços prestados pelo contribuinte à Prefeitura de Ariquemes –
RO. A DRF de origem dispunha de informações do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, dando
conta da existência de empenhos realizados por aquele órgão municipal cujo beneficiário foi a empresa
EMEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, em valor total de R$ 5.806.956,83 para o ano-
calendário de 2010. Essa constatação deu ensejo a procedimento de diligência junto à Prefeitura do
Município de Ariquemes, que foi intimada a apresentar cópias dos documentos fiscais de emissão da
empresa fiscalizada, conforme termo de fls. 93/97. Na resposta, às fls. 98/122, a prefeitura encaminhou
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

o Ofício n° 393/SEMPOG/DIGECON/2014, acompanhado de relação de notas fiscais com respectivas
cópias. Após analisar os documentos apresentados pelo contribuinte e pela Prefeitura Municipal de
Ariquemes, a fiscalização constatou que a empresa auferiu, em 2010, uma Receita Bruta total no valor
de R$ 5.046.823,99 sendo R$ 347.018,92 escriturada e R$ 4.699.805,07. As notas fiscais que não foram
contabilizadas, configurando omissão de receitas, são resumidas abaixo:

19. A segunda infração teve origem em divergências entre as receitas escrituradas e as que foram
consideradas pelo contribuinte no cálculo dos débitos declarados em DCTF. Esse exame resultou em
receitas não declaradas para os três primeiros trimestres de 2010, nos valores de R$ 18.924,15, R$
87.277,65 e R$ 56.671,91, respectivamente.
20. A terceira infração foi motivada pela aplicação incorreta do percentual do lucro presumido,
equívoco este que ocorreu somente na apuração do IRPJ. Apesar de ter aplicado corretamente o
percentual de 32% no cálculo da CSLL, o contribuinte aplicou equivocadamente o percentual de 16%
na apuração do IRPJ, dando margem a ajustes feitos pela fiscalização.
21. Na peça de defesa, a título de preliminares, a impugnante alega que, no caso de pessoa jurídica com
atividades diversificadas, tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, se não for possível a
identificação da atividade a que se refere à receita omitida, esta será adicionada àquela a que
corresponder o percentual mais elevado. O argumento é totalmente impertinente, já que a natureza das
receitas omitidas é conhecida; no caso, trata-se de prestação de serviços à órgão público, detalhadas nas
notas fiscais enviadas pelo tomador dos serviços.
22. Alega ainda a litigante que a autoridade fiscal deixou de considerar as retenções de fonte por parte
do órgão público. Ocorre que não houve retenção. Conforme se verifica nas cópias das notas fiscais de
prestação de serviços emitidas pela fiscalizada contra a Prefeitura de Ariquemes, às fls. 99/119, não
consta destaque de valor retido em nenhuma delas. E a ausência de retenção se confirma pelos dados
das DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, cujo relatório anexei às fls. 272/274. Constam somente
duas fontes pagadoras, ambas informando retenções relativas a rendimentos de natureza financeira,
enviadas por bancos.
23. A impugnante também contesta as multas aplicadas, alegando ser desproporcional e confiscatória, e
que não praticou nenhum fato ilícito. Pede a redução ao patamar máximo de dois por cento.
24. O pleito não procede. O auditor fiscal aplicou corretamente a multa qualificada de 150% para a
omissão de receitas, e a multa de ofício de 75% para as demais infrações. A multa de ofício tem
fundamento no art. 44 inciso I da Lei n° 9.430/96, a qual incide de forma objetiva, ou seja,
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

independentemente da conduta do contribuinte. A multa qualificada tem previsão no art. 44, §1° da
mesma lei, combinada com os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, a seguir
transcritos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente,
o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer
dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
25. Efetivamente, os fatos explanados caracterizam a figura da sonegação. As circunstâncias narradas
nos autos evidenciam, de forma inequívoca, o intuito deliberado, por parte do contribuinte, de impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores correspondentes a
seu faturamento. A empresa ofereceu à tributação receitas de prestação de serviços, em percentual
ínfimo, que representou cerca de 7% do total auferido, em todos os meses e trimestres de 2010. Essa
conduta afasta qualquer possibilidade de eventual erro que pudesse descaracterizar o dolo.
26. Quanto à arguição de inconstitucionalidade por confisco, importa compreender que a apreciação da
inconstitucionalidade de normas é de competência privativa do Poder Judiciário. A instância
administrativa não é o foro adequado para discussões a respeito de ilegalidade ou inconstitucionalidade
de leis legitimamente inseridas no ordenamento jurídico pátrio, por absoluta falta de competência das
autoridades administrativas a essa função, que é reservada pela Constituição Federal em caráter
exclusivo aos juízes e tribunais. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações no âmbito administrativo,
pois a autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais e normativas de forma plenamente
vinculada, não podendo, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas da legislação
tributária, em observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN.
27. Ao final, a interessada requer poder provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, dentre elas oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos, pericial, dentre outros.
28. Esses pedidos devem ser todos indeferidos. A perícia, disciplinada pelos artigos 16, IV e 18 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, merece rejeição por ser totalmente desnecessária, já que não subsistiu
qualquer dúvida que pudesse ser sanada por diligência ou perícia. Tampouco merece ser deferido o
pedido de juntada de novos documentos, dado que a prova documental deve ela ser apresentada na
impugnação, de acordo com o art. 16, §4° do PAF. E a prova testemunhal não encontra fundamento na
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

legislação processual tributária, por inexistir dispositivo legal regulando a matéria. A manifestação do
contribuinte se dá, tão somente, por escrito nos termos do comando contido no artigo 15 do PAF.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar,
será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito;
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo quando
incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for
o caso.
29 Por todo o exposto, entendo que devem ser mantidas as exigências de IRPJ. Como os fatos são
mesmos, a mesma decisão vale para a CSLL, PIS e Cofins.
Contudo, após debates realizados durante a sessão de julgamento, o Colegiado
ventilou o entendimento, que acabou acatado pela maioria dos conselheiros, para tão somente
afastar a qualificadora da multa de ofício, reduzindo-a para 75%, considerando que as condutas
praticadas se encaixavam como omissão de receitas mas que, por outro lado, não houve
demonstração cabal (inclusive do dolo necessário aos tipos legais mencionados) para autorizar a
qualificadora da multa de ofício.
Assim, o colegiado se inclinou ao entendimento já sumulado neste Tribunal
Administrativo:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351, de 10/09/2003 Acórdão no 104-19384,
de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de 18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004
Ainda, é importante destacar que a cautela manifestada neste Tribunal para
majoração/qualificação da multa de ofício na conduta de omissão de receita deve ser bem
delimitada.
Em análogo sentido, já expunha a Súmula CARF n. 25:
Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.883, de 27/05/2008 Acórdão no CSRF/04-00.762, de 03/03/2008 Acórdão no
104-23659, de 17/12/2008 Acórdão no 104-23697, de 04/02/2009 Acórdão no 3402-00.145, de
02/06/2009
Assim, não basta a simples omissão de receitas para gerar a incidência da
qualificadora, deve-se demonstrar cabalmente que o contribuinte realmente fez esforço adicional
para a ocultação da omissão de receitas, para que se verifique a qualificação da multa de ofício,
nos termos do art. 44 da Lei 9430/96, devendo haver condutas adicionais aos elementos do
núcleo base da conduta típica de omissão de receitas, e que demonstram um dolo específico do
contribuinte em evadir ilicitamente suas receitas apuradas da tributação.
A respeito de situação semelhante já se pronunciou esta Turma, em acórdão n.
1201-003.559, no processo administrativo n 10469.720886/2010-48, em sessão realizada no dia
22 de janeiro de 2020, por sua vez da relatoria de Alexandre Evaristo Pinto:
Inicialmente, cumpre destacar que, conforme o entendimento desta e. Turma, consignado no acórdão no
1201-003.018:
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a
omissão de receitas, praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a omissão, por
exemplo, a simulação, a emissão de notas fiscais subfaturadas, a ocultação de documentos ou de
registros contábeis.
Nesta toada, a não apresentação da DIPJ e a escrituração indevida da DCTF, a meu ver, são os
elementos que estão caracterizando a omissão de receitas, mas não se mostram o suficiente para a
qualificação da multa.
Na mesma linha, já me pronunciei sobre caso semelhante, no julgamento do
Acórdão n. 1201-005.546.
Nessa linha, entendo que a fiscalização não demonstra de forma cabal as condutas
que teriam sido praticadas pelo contribuinte e que levariam à imputação de fraude, e que
acarretariam à qualificação da multa de ofício. Logo, não é possível vislumbrar com clareza o
“esforço adicional” praticado pelo contribuinte, através da demonstração entre o nexo de
causalidade da conduta dolosa e a situação
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1004-000.109 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721781/2014-12

Por esse motivo, entendo que deve ser afastada a qualificadora da multa de ofício.
No tocante aos demais pontos questionados, entendo que o Ilustre Relator muito
bem tratou a questão, de modo que faço dos fundamentos adotados pelo Relator os meus
próprios argumentos, seja em relação à caracterização da omissão de receitas, não afastada pelo
contribuinte, assim como à exclusão da sujeição passiva solidária do senhor sócio-gerente Nadir
Jordão dos Reis.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, conceder
PARCIAL PROVIMENTO, para: i) afastar a responsabilidade solidária de Nadir Jordão dos Reis
e; ii) afastar a multa qualificada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz, Redator designado.

Fl. 429
DF CARF MF
Original